Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712834-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA em face do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de isenção de imposto de renda retroativo n. 0702957-33.2025.8.07.0018, indeferiu a suspensão dos descontos lançados na remuneração do Agravante a título de IRRF, nos seguintes termos (ID 230833235 na origem): I – FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público efetivo, ocupando cargo de professor. Afirma que foi diagnosticado com AIDS em 2019. Alega que faz jus à isenção de imposto de renda, visto se tratar de doença grave definida em lei. Destaca que o direito surge desde o diagnóstico da doença. Entende que é devida isenção para servidores em atividade. Requer a repetição do indébito tributário desde o diagnóstico. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 estabelece o direito à isenção somente aos servidores inativos e pensionistas, pois se refere aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores” de doenças graves. O autor afirma que é servidor público ativo, exercendo suas atividades de forma readaptada. Não se pode interpretar a lei concessiva de isenção tributária de forma analógica ou extensiva, de modo a estender o benefício também aos servidores ativos, por força do art. 111, II, do CTN. Nesse sentido já decidiu o egrégio STJ: TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PLEITEADA POR SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). DOENÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ATO DE APOSENTADORIA OCORRENTE NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO. LIMITES. LEI 7.713/88, ART. 6o. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. (...) 4. O art. 6o da Lei 7.713/88 (com redação do art. 47 da Lei 8.541/92) preceitua que ficam isentos do imposto de renda pessoa física os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alineação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 5. O texto legal expressamente se dirige aos proventos de aposentadoria ou reforma, devendo ser restritiva a sua interpretação. Como a recorrente solicitou o benefício de isenção em época de atividade, não se enquadra na hipótese de incidência da norma em comento, o que leva à confirmação de que a segurança merece ser denegada. 6. Recurso ordinário desprovido. (RMS 19.597/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 204) Na mesma linha é a jurisprudência do egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício de isenção do imposto de renda em função de moléstia grave (neoplasia maligna) restringe-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos relativos ao período anterior à aposentação, como bem prescreve o artigo 6o da Lei n. 7.713/88 e o Decreto 3.000/99. Precedentes. 2. O benefício da isenção tributária se trata de uma exceção, na qual exclui a etapa do lançamento e, em consequência, do crédito tributário. Logo, por se tratar de exceção, esta deve ser interpretada estritamente. (art. 111 CTN). 3. A suavização da regra na hipótese em questão poderia representar afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, pois possibilitaria ao Poder Judiciário exercer atividade legislativa, por meio de hipóteses de isenção de tributos não previstos na Lei n° 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1113134, 07006917420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há demonstração satisfatória, por ora, da alegada doença grave, visto que o autor não se submeteu a exame por junta médica oficial. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. O Agravante alega é servidor público efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 02/09/1997, no cargo de professor, ora readaptado. Informa ser portador da síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) desde 18 de março de 2019, estando em tratamento contínuo. Alega que faz jus à isenção de Imposto de Renda, invocando o art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, com nova redação dada pela Lei no 11.052/2004, e no artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), além de julgados do Tribunal. Argumenta que os laudos médicos juntados constituem prova suficiente para justificar a demanda, tendo em vista que a própria Administração Pública reconheceu sua validade, requerendo, ainda, a repetição do indébito dos valores pagos desde o início da sorologia, em 18/03/2019 no serviço público, quando constata-se o direito à isenção conforme a lei. O Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para que seja suspensa a retenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito está presente na legislação pátria (Lei n.o 7.713/88, na redação dada pela Lei no 11.052/2004), que prevê isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras da AIDS, além da jurisprudência aplicável ao caso. Além disso, alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito, alegando que está pagando um imposto indevido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 70462736). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 70462736). Da gratuidade de justiça O preparo do agravo foi demonstrado (ID 70462736), de modo que resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, ao tempo em que não pode adentrar cenário fático-probatório que dependa de intensa dilação, pois essa deve ser feita na origem. No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Muito embora o Agravante tenha invocado o art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88 para aplicar ao seu caso, servidor ativo, o artigo em questão traz as hipóteses específicas de isenção, não albergando, em um primeiro momento de apreciação, a situação do Agravante: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(...) Além disso, o entendimento da 3a Turma, no caso do servidor ativo, não contempla a referida ampliação, conforme abaixo colacionado: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. 1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes. 4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie. 5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal. 7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1302490, 0702998-73.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 02/12/2020.) Por fim, inexistem elementos nos autos a partir dos quais se possa afirmar que o Agravante se encontra enfrentando situação de risco, gravame insuportável ou iminência de dano, uma vez que, até então, vem arcando com o valor do imposto de renda sem impactos observáveis em suas finanças. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025 16:30:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador